Tribunal: TJDFT
Processo: 0747761-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Processo : 0747761-77.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 209420614 na origem - n. 0717134-58.2022.8.07.0001) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a multa por descumprimento de título judicial no patamar máximo, de R$ 20.000,00. Antes do julgamento do recurso, o agravante comparece aos autos, colacionando transação entre as partes e pugnando pela sua homologação (id. 69182549 e 69199836), bem assim pelo reconhecimento da perda de objeto do recurso. Decido. As partes firmaram transação estabelecendo o pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização pela renúncia à obrigação de fazer imposta ao agravante nos autos, além do levantamento de R$ 27.420,15 referente às astreintes. A transação foi celebrada por agentes capazes e representados por advogados munidos de poderes especiais (id. 124682311 e 154179062, p. 14, na origem), ao passo que as disposições envolvem direito disponível, cujos termos cumprem as formalidades legais. Logo, inequívoca a falta de objeto recursal. Com efeito, a transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo). Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. VIII, do RITJDFT, homologo o acordo para que produza seus jurídicos e legais efeitos, recomendando seu fiel cumprimento, sob pena de execução. Outrossim, na forma do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do recurso prejudicado. Retire-se o feito da pauta de julgamentos da 10a Sessão Ordinária Virtual (de 03/04/2025 a 10/04/2025). Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos Intimem-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator